Tribunal: TJSP
Processo: 1003366-57.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2019-07-29

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139,

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional.

Apelação Cível – Revisão contratual – Incidência de juros sobre prestações antes da entrega do imóvel – Possibilidade – Previsão em cláusula inserta no compromisso de compra e venda – Precedentes – Abusividade não configurada – Tabela Price – Anatocismo – Inocorrência – Aplicação da Tabela Price para a amortização do contrato que não importa ilegal capitalização de juros – Apelantes que não se desincumbiram do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC – Onerosidade excessiva não demonstrada – Cessão de crédito – Alegação de ineficácia em relação aos consumidores que não pode ser acolhida – Notificação que tem por objetivo apenas informar o devedor sobre a cessão de créditos para que este possa realizar o pagamento àquele que se tornou credor da obrigação (art. 290, do CC) – Tutela de urgência – Impossibilidade de concessão, em vista da ausência de verossimilhança das alegações – Medida cautelar – Cumprimento dos requisitos não caracterizado – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000585716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003366-57.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
VANIA VIANA DA SILVA e MANOEL ALVES VIEIRA, é apelado BARALDI
DIÁLOGO JACUTINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2019.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
2
Voto no 33624
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565
Comarca: 5a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Apelantes/Autores: VANIA VIANA DA SILVA ALVES E OUTRO
Apelada/Ré: BARALDI DIÁLOGO JACUTINGA EMP. IMOB. SPE LTDA.
Juiz: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria dos autos que
permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide Suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento da ação Devido processo
legal observado na íntegra Juiz que, na qualidade de destinatário
final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela
rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts.
139, II e 380, pár. ún. do CPC) Adoção, pelo direito processual,
do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional.
Apelação Cível Revisão contratual Incidência de juros sobre
prestações antes da entrega do imóvel Possibilidade Previsão
em cláusula inserta no compromisso de compra e venda

Precedentes Abusividade não configurada Tabela Price
Anatocismo Inocorrência Aplicação da Tabela Price para a
amortização do contrato que não importa ilegal capitalização de
juros Apelantes que não se desincumbiram do ônus probatório
imposto pelo art. 373, I, do CPC Onerosidade excessiva não
demonstrada Cessão de crédito Alegação de ineficácia em
relação aos consumidores que não pode ser acolhida Notificação
que tem por objetivo apenas informar o devedor sobre a cessão de
créditos para que este possa realizar o pagamento àquele que se
tornou credor da obrigação (art. 290, do CC) Tutela de urgência
Impossibilidade de concessão, em vista da ausência de
verossimilhança das alegações Medida cautelar Cumprimento
dos requisitos não caracterizado Sentença mantida Recurso
improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do
CPC.
Cuida-se de ação visando expurgo de cláusula e
revisão contratual ajuizada por Vania Viana da Sila Alves e Manoel Alves Vieira
em face de Baraldi Diálogo Jacutinga Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 248/260, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
3
Inconformados, apelam os autores a fls. 264/280. Em
síntese, sustentam que tiveram o direito de defesa cerceado em razão da não
produção da prova pericial contábil, com vistas a comprovar a desvantagem e
vulnerabilidade dos autores frente ao sistema de amortização pela Tabela Price.
Alegam que há divergências nos valores pactuados contratualmente e aplicados
de forma extracontratual pela ré; que não há valor de prestação mensal
estipulada em contrato; que descabida a cobrança de juros sobre o valor
financiado durante o período de construção do empreendimento; que o contrato
sofreu correção mensal utilizando o INCC, cobrado a partir do momento de
entrega das chaves; que o aumento exponencial do valor da parcela não foi a
prevista, tendo em vista que, pelo sistema de amortização constante, todas as
parcelas deveriam possuir o mesmo valor; que não há que se falar em “pacta sunt
servanda” em vista da abusividade do contrato; que as taxas administrativas
foram pagas pela autora diretamente com os agentes contratados.
No tocante ao mérito, sustentam os autores que a
relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; que o princípio “pacta
sunt servanda” não deve ser tido como absoluto, notadamente em vista de
cláusulas abusivas que geram desequilíbrio na relação jurídica; que cumpridos os
requisitos para a concessão de tutela de urgência, em especial diante do temor
da perda da propriedade e expulsão do domicílio; que cabível a pretensão de
revisão contratual na forma pleiteada; que atendidos os pressupostos para a
concessão de medida cautelar, não havendo risco para o credor em sua
efetivação, porquanto permanece com o bem alienado como garantia. Contestam
a cessão de crédito à Gaia Securitizadora, que não pode ser considerada eficaz
sem a notificação pessoal dos autores.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
318/330).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
4
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
1
Inicialmente, importa afastar a alegação de
cerceamento de defesa.
Conforme observa Theotonio Negrão, invocando
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “existindo necessidade de
dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento
antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo
legal (Recurso Especial no. 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, j.
21.8.91, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (Código de Processo Civil e Legislação,
Saraiva, 35a edição, 2003, nota 6 ao art. 330, pág. 411).
Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu ao juiz
do feito o julgamento antecipado da lide tendo em vista a suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento da ação, nos termos do artigo 355, I do
Código de Processo Civil, verificando-se que o devido processo legal foi
observado na íntegra.
Outrossim, não se pode olvidar que ao juiz, destinatário
da prova, incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução do litígio,
indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos 139, inciso II e 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente. Ressalte-se que o direito
processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão
racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o
contexto probatório, desde que indicados os motivos que lhe formaram o
convencimento, conforme preceitua o artigo 371 do aludido diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
5
Irretocável, pois, o entendimento do digno magistrado
“a quo”, merecendo aqui repetidos os fundamentos que levaram ao julgamento
antecipado da lide:
“(...) não há falar-se em
impossibilidade jurídica do pedido, porquanto em tese
é sempre possível a revisão das cláusulas contratuais,
nos termos do artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa
do Consumidor.
“Todavia,
não
pode
ser
olvidado que o contrato faz lei entre as partes (pacta
sunt servanda), bem como que no caso em comento,
sequer há relato de vício de vontade por parte da
autora quando da celebração do pacto ora atacado.
“Isso por si só, demonstra
que a autora, ao celebrar o contrato mencionado na
inicial, tinha livre arbítrio para tanto, pressupondo-se,
igualmente, que possuía plena ciência dos encargos
que incidiriam sobre o débito, na hipótese de
inadimplemento.
“A par disso, o suposto
desequilíbrio ou lesão contratual, sustentados na
exordial devem ser aferidos no momento da celebração
da avença e não posteriormente, haja vista que o
requerente não fundamenta suas pretensões em fato
superveniente ou imprevisível.
“Em
consequência disso,
não há que se falar na ocorrência de iliquidez ou
incerteza da dívida, vez que para tanto a autora utiliza
questionamentos jurídicos diversos dos que foram
pactuados com o requerido.
“Logo, não se está diante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
6
divida ilíquida ou incerta, mas sim de uma dívida que a
requerente entende ser indevida, por conta de critérios
jurídicos e legais não contratados com a requerida, o
que por si só, afasta a validade do laudo contábil
unilateralmente confeccionado por aquela (fls. 73/78).
“Por essas mesmas razões,
é inoportuna e incabível a realização de prova pericial
contábil” (fls. 249/250).
2 No tocante ao mérito, o recurso não está em vias
de ser provido.
Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade
de aplicação da Tabela Price ao contrato celebrado entre as partes.
No tocante ao período anterior à entrega das chaves
do imóvel, alega a parte apelante que não é admissível a cobrança de juros,
impondo-se o afastamento destes.
Todavia, respeitada a irresignação dos apelantes,
razão não lhes assiste.
Consoante a jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, é possível a incidência de juros sobre as prestações devidas
antes da data da entrega do objeto. Destaque-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. "JUROS NO PÉ". SÚMULA 83/STJ.
1. A Segunda Seção, no
julgamento do EREsp 670.117/PB, decidiu que não é
abusiva a cláusula de cobrança de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
7
compensatórios incidentes em período anterior à
entrega das chaves nos contratos de compromisso de
compra e venda de imóveis em construção sob o
regime de incorporação imobiliária (Rel. para
acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em
13.6.2012).
2. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AREsp 144.732/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).
A cobrança de juros compensatórios antes da entrega
das chaves, prevista em cláusula inserta no compromisso de compra e venda,
decorre do próprio parcelamento do preço.
A respeito do tema, confira-se o entendimento deste
egrégio Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO. COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. Ação
declaratória e condenatória. Pretensão de afastamento
dos juros 'no pé' e da contagem de juros de acordo
com a tabela 'Price'. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. NULIDADE DA SENTENÇA
RECORRIDA. Inocorrência, uma vez que a causa de
pedir foi efetivamente analisada, não havendo que se
falar ausência de correlação lógica entre a decisão e
os pedidos formulados na inicial. INCIDÊNCIA DE
JUROS
REMUNERATÓROS
ANTERIORES
À
ENTREGA DAS CHAVES. Incidência de juros 'no pé'
que foi prevista de forma clara e inteligível no contrato
celebrado entre as partes. Juros devidos, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
8
se referem ao diferimento do pagamento do preço do
imóvel. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
CÔMPUTO DE JUROS DE ACORDO COM A 'TABELA
PRICE'.
Índices
aplicados
que
foram
previstos
contratualmente e cuja utilização não representa, por si
só, nenhuma ilegalidade. Utilização da Tabela Price
que não implica, necessariamente, na prática de
anatocismo. Precedentes desta Câmara. Ausência de
demonstração de capitalização de juros, uma vez que
a apelante sequer postulou a produção de provas
neste sentido Sentença confirmada. Sucumbência da
autora, que arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
representante da ré, majorados para R$ 2.000,00 nos
termos do art. 85, §8 e §11 do CPC/2015, ressalvada a
gratuidade.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".(v.27936)
(Apelação
1000934-26.2015.8.26.0127;
Relator
(a):
Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Carapicuíba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
10/07/2018;
Data
de
Registro:
10/07/2018).
Considerando-se, pois, a possibilidade de incidência de
juros sobre as prestações devidas antes da entrega do bem imóvel e a existência
de previsão contratual a respeito da aplicação da Tabela Price, não há que se
falar em abusividade na cobrança.
Por outro lado, não há que se falar em anatocismo na
utilização da Tabela Price como forma de amortização das parcelas após a
entrega das chaves, não se verificando qualquer ilegalidade em sua aplicação no
presente contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
9
De fato, no caso dos autos, não se vislumbra a alegada
ocorrência de anatocismo, não sendo o caso de acolhimento da alegação de que
a aplicação do sistema adotado pelas apeladas para a amortização das parcelas
do contrato firmado entre as partes configura ilegal capitalização de juros.
Vale dizer, ainda que sob a óptica das disposições
protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da Tabela Price nos
cálculos de amortização das parcelas, por si só, não constitui ilegalidade alguma,
não se podendo confundir o sistema previsto pelo referido índice com o alegado
anatocismo.
Sobre o tema, importa salientar que esta Relatoria, em
caso semelhante ao narrado nos autos, já manifestou entendimento no sentido de
que a aplicação da Tabela Price para a amortização do contrato firmado entre as
partes deve ser tida por válida, não importando capitalização ilícita de juros:
Preliminares Legitimidade
Apelante que figurou na relação jurídica havida entre
a vendedora corré e o apelado Existência de cadeia
de fornecedores, justificando-se a responsabilização
solidária perante os consumidores Aplicabilidade da
Teoria da Aparência
Competência
Cessão de
crédito em favor da CEF que, por si só, não autoriza o
deslocamento de competência para a esfera Federal
Interesse da União não configurado
Preliminares
afastadas. Apelação Cível
Revisão contratual

Inobservância
de
índices
de
reajustes
de
prestações e saldo devedor e incidência de juros
de forma indevida
Inocorrência
Apelado que
estava ciente dos termos do contrato, não havendo
que se falar em limitação de sua liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
10
contratual
Partes que manifestaram livremente
suas vontades e estão ligadas por força do
contrato
Observância do princípio "pacta sunt
servanda"

Ausência
de
demonstração
da
excessiva onerosidade da cláusula de reajuste

Tabela Price
Sistema de amortização utilizado
pela apelante que não implica a incorporação de
novos juros ao capital mutuado Anatocismo não
configurado

Desequilíbrio
contratual
não
demonstrado, ainda que sob a óptica do CDC

Recurso provido. Sucumbência Inversão do ônus
Fixação de honorários nos termos do artigo 85, § 8o, do
CPC Execução dos valores sujeita ao disposto no art.
98, §3o, do CPC em relação aos autores. (G. N.)
(Apelação 1098634-49.2016.8.26.0100; Relator (a):
José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/06/2018; Data de Registro:
06/06/2018).
Isto posto, não se desincumbindo os autores,
apelantes, do ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, demonstrando de maneira cabal a efetiva ocorrência de
onerosidade excessiva a justificar a revisão contratual pretendida, não podia a
sua pretensão ser acolhida, não se podendo olvidar que falta de prova, prova
insuficiente ou prova duvidosa levam ao mesmo resultado.
Por todo o exposto, é o caso de manutenção da
solução empregada pela r. sentença que julgou improcedente a pretensão de
revisão contratual pretendida.
No tocante à alegada cessão de crédito realizada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
11
Gaia Securitizadora, descabida a alegação de que esta não pode ser considerada
eficaz em relação aos consumidores.
De fato, não se pode olvidar que a regra inscrita no
artigo 290 do Código Civil deve ser interpretada de forma teleológica, entendendo-
se que a notificação em questão visa informar o devedor sobre a cessão de
créditos para que, assim, possa realizar o pagamento àquele que se tornou
credor da obrigação.
Outrossim, não era mesmo o caso de concessão da
tutela de urgência pretendida.
Conforme já delineado anteriormente por esta Relatoria
em acórdão que julgou agravo de instrumento interposto pelos ora apelantes
(proc. no 2140237-26.2018.8.26.0000), em face da ausência da verossimilhança
das alegações e sendo os elementos trazidos insuficientes para formação de um
juízo provisório, a tutela de urgência pretendida não está em vias de ser
concedida.
Pela mesma razão, não há que se falar em
cumprimento dos requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada, em
especial diante da ausência da probabilidade do direito pleiteado.
Majora-se a verba honorária arbitrada em desfavor dos
apelantes de 10% para 14% sobre o valor da causa, de acordo com o disposto no
artigo 85, §§ 2o e 11 do novo Código de Ritos, ou seja, observando-se o trabalho
desenvolvido pelo patrono da parte apelada e a natureza da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator